Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726209-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MORAIS DA SILVA AGRAVADO: THEREZINHA DE MARIA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FRANCISCO MORAIS DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0024285-63.2015.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de THEREZINHA DE MARIA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. É o breve relatório. O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 33672386, autos de origem). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora